Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726163-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C., LEONARDO VIEIRA FERRAZ AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAILA VIEIRA CARVALHAES, menor púbere, assistida por seu genitor, LEONARDO VIERA FERRAZ, contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0727645-52.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência consistente na efetivação de matrícula em curso supletivo com a antecipação de exames para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “1. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso da requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovada em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. A uma, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia a autora, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Não é por outro motivo que se exige 18 anos completos para tirar carteira de motorista, prática de 3 anos para concursos jurídicos e outros infindáveis requisitos, nas mais distintas áreas da vida. A vida e o sucesso profissional desejado pela autora não deve ser construída mediante a utilização de atalhos ao arrepio da lei. A duas, porque o caminho correto para que a autora, caso efetivamente tenha destaque nos estudos e possa abreviar o ensino médio, é o avanço de estudos, a ser ministrado dentro da sua própria instituição de ensino, cumprindo-se os requisitos legais. A lei previu procedimento próprio para os alunos que se destacam nos estudos, com requisitos próprios a serem cumpridos. Pretender utilizar o supletivo como se avanço de estudos fosse é desrespeitar as leis atinentes ao sistema de educação brasileiro. Não é demais ressaltar, ainda, que para cada tutela concedida, autorizando que um menor que não concluiu regularmente o ensino médio ingresse no supletivo de forma inadequada e, consequentemente, no ensino superior, um outro candidato, que regularmente cumpriu todos os requisitos legais e não se utilizou de atalhos, ficará de fora, haja vista a limitação de vagas no ensino superior. Por fim, não é demais pontuar que o TJDFT uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Após a contestação, ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2021 08:57:38.” Em síntese, discorre a Agravante acerca da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que foi aprovada em exame vestibular para o curso de odontologia, em uma das mais renomadas instituições de ensino privado do Brasil (UNIEVANGÉLICA), não sendo razoável exigir-se o cumprimento do prazo restante para conclusão do ensino médio, estando ela matriculada no 3o ano do ensino médio, pois já demonstrou maturidade intelectual e capacidade cognitiva suficientes para cursar o ensino superior. Afirma ser ilegal o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo, invoca em favor de sua pretensão o artigo 5o da introdução ao Código Civil e o artigo 140 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 6o, 205, 208, V, da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese e defende que o acórdão do IRDR 13 não transitou em julgado. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando estarem presentes os pressupostos legais para tanto, a fim de “que se determine à Requerida Agravada a matrícula e submissão da Agravante aos exames supletivos do ensino médio, mesmo sendo ela menor de 18 anos, e para que, em caso de aprovação, emita e lhe entregue o Certificado de Conclusão do Ensino médio, tudo em tempo hábil à realização da confirmação da matrícula da Agravante no estabelecimento de ensino superior em cujo vestibular foi aprovada, conforme entendimento neste Tribunal em casos idênticos” (Doc. Num. 28158562 - Pág. 14) e, no mérito o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (Doc. Num. 28158565 e 28158566). Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 28180257). A MM Juíza, em suas informações (Doc. Num. 28221489), noticia que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e que a Recorrente não comunicou a interposição do Agravo de Instrumento. O Agravado não apresentou contrarrazões (Doc. Num. 29362752). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Doc. Num. 29433559). Foi a Agravante intimada, em observância ao estatuído nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 (cinco) dias, que se manifeste acerca da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que já expirou o prazo para a matrícula junto à Faculdade em que logrou êxito no vestibular (Doc. Num. 29540013), tendo ela permanecido inerte (Doc. Num. 29903774). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na efetivação de matrícula em curso supletivo com a antecipação de exames para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. Assevera a Recorrente que a matrícula deveria ser realizada até o início da aulas que ocorreria em julho do ano em curso (Doc. Num. 28158562 – Pág. 2). Nesse diapasão, considerando que há muito expirou o prazo para a efetivação da matrícula da Agravante junto à instituição de ensino superior em que logrou aquela êxito no vestibular, certo é que a pretensão recursal se esvaiu e, por conseguinte, configurou-se a “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Tal perda do interesse recursal está patente pelo fato de que eventual concessão de matrícula no curso supletivo com a obtenção de certificado de conclusão de segundo grau não mais possibilitará à Recorrente a almejada matrícula no curso superior para o qual logrou êxito no exame vestibular. Suplantada, pois, a decisão ora agravada, resta prejudicado o exame do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador